Tribunal: CARF
Processo: 19647.015266/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015266/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.618 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
MERCIA MARIA RAMOS CAVALCANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO
Para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte,
de comprovante de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte
pagadora) é requisito essencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 62 a 65)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 416,91, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015266/2007-64
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.618 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015266/2007-64

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que conforme decisão
da DRJ:

Insurgindo-se contra o lançamento o contribuinte apresentou impugnação em relação ao
valor do Crédito Tributário apurado na Notificação de Lançamento no
2005/604430312103094, em decorrência de não ter sido considerado o valor do Impo to
de Renda Retido na Fonte, informado em sua Declaração de Ajuste Anual, exercício
2005 4 ano calendário 2004 — as fls — 06 a 09. Para comprovação juntou copia do
Alvará de Autorização e copia do DARF de recolhimento do Imposto de Renda na
Fonte.
Alega em apertada síntese que os valores recebidos da Pessoa Jurídica- Aguia Serviço
de Vigilância Ltda — CNPJ — 11.516.861/0001-43 no valor total de R$ 16.053,9 com
retenção de fonte no valor de R$ 3.991,75 foram de uma ação Trabalhista da 14a Vara
do Trabalho do Recife/PE.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
em 12/05/2010, no acórdão 11-29.734, às e-fls. 35 a 38, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 46
a 82 no qual alega, em síntese, que:

 Em 04 de junho de 2004 foi emitido um alvará (18095/04) no valor
nominal de R$ 11.314,52 que com os acréscimos legais, rendeu-lhe
exatamente R$ 11478,57, quando do saque em 07/06/2004.

 A Águia Serviços de Vigilância Ltda recolheu a guia DARF no código
0561 no valor de R$ 2.503,76, sob o código 0561, em 23/07/2004, sÓ
agora juntada, pois à época não The foi entregue comprovante deste
documento.

 Em 25/08/2009 foram emitidos três alvarás pela Justiça do Trabalho um
para a reclamante ,Tecorrente, um para recolhimento de INSS e outro
para recolhimento de Imposto de Renda Myatt -27202/04 a
reclamante/recorrente no valor no nominal de R$ 6.329,45 cujo saque
efetivo foi em 31/08/2004 no valor de R$ 6.545,52. Alvará -27205/04
ao INSS no valor no nominal de R$ 6.329,45 cujo recolhimento efetivo
foi em 31/08/2004 no valor de R$4.879,35. Alvará -27204/04 à
FAZENDA NACIONAL no valor no nominal de R$ 3.991,75,cujo
recolhimento efetivo foi em 31/08/2004 no valor de R$4.135,03, sob o
código 0561.

 A reclamante como so recebeu a cópia da guia DARF recolhida pela
Caixa Econômica, citada acima, so esta declarou, colocando como fonte
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.618 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015266/2007-64

pagadora a Águia Serviços de Vigilância LTDA, conforme orientação
do contador Sr. Antônio Landim Filgueiras Filho.

 A grande questão a época foi a dúvida de quem seria a fonte pagadora.
Veja-se que na DARF apresentada pela recorrente, o recolhimento foi
feito pela CEF, mas no CNPJ da AGUIA SERVIÇOS DE
VIGI1ANCIA LTDA e REPASSOU EFETIVAMENTE PARA A
RECEITA 0 VALOR DA DARF de R$ 4.135,03 em 08/09/2004. De
qualquer forma o §3 indica que a Instituição Financeira deveria repassar
a Receita tal informação.

 Por outro lado, a AGUIA SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA fez
recolhimento de IR no código 0561 R$ 2.503,75 em 23107/2007, não
tendo fornecido a D1RF a recorrente mas juntou cópia do mesmo nos
autos do processo, só tendo tomado ciência do mesmo a recorrente
quando procurou a Vara em 2008. Ambos os recolhimentos foram
feitos sob o código 0561(rendimento de trabalho assalariado)

 Veja-se que o do montante recebido apenas 83,02%43 verba tributável,
ou seja, apenas 20.476,06. Como a reclamante recebeu no ano-
calendário também de verbas tributáveis através da Dark Serviços o
valor de R$ 3.290,32, sendo, portanto, devido conforme aliquotas da
época o valor de R$ 947,57 e considerando que houve recolhimento de
R$ 6.638,79 é devida restituição de R$ 5.691,22 5 recorrente.

 A vista de todo o exposto, demonstrada a necessidade de ser revista
toda a declaração e de se restituir a reclamante o valor demonstrado
acima;

 Demonstrada, fundamentalmente, a insubsistência da glosa do valor de
R$ 4.135,03 recolhido pela Caixa Econômica Federal por determinação
judicial em cumprimento a Lei 10.833/03, nos autos da ação trabalhista
citada e incidente sobre verbas salariais, valor efetivamente repassado
aos cofres da receita. Evitando-se o enriquecimento sem causa e
restituindo-se a reclamante valor efetivamente retido do seu crédito;

 Espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim
de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e
restituindo-lhe o imposto retido a maior.

É o relatório.

Voto
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.618 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015266/2007-64

Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 12/08/2010, às e-fls. 44, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 13/09/2010, e-fls. 46, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 62 a 65)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
A DRJ manteve a autuação, sob os seguintes argumentos:

Com relação a alegação de que recebeu proventos na via judicial e quer compensar a
retenção do imposto de renda exercício — 2005 em sua Declaração de Ajuste nome do
sujeito passivo, recolhidos através de DARF, no CPF da requerente trazidas aos autos
do processo em questão.
Em pesquisa nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Fede Brasil, não há
retenção em DIRF da Fonte Pagadora — AGUIA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
LTDA — CNPJ — 11.516.861/0001-43 para o ano-calendário 2004 no valor de R$
4.135,00.
Diante do exposto, a glosa é procedente não assiste razão a impugnante.

Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.618 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015266/2007-64

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que,
para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante
de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial, caso a
DIRF não seja apresentada pela fonte pagadora.
Fica claro que a contribuinte ajuizou ação trabalhista em face da fonte
pagadora, que arcou com as verbas trabalhistas devidas conforme decisão judicial. Ainda pagou
o imposto de renda que deveria ter sido retido na fonte, conforme documentos de e-fls. 68 a 82,
motivo pelo qual a contribuinte faz jus a compensação do imposto.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.618 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015266/2007-64

Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital